Tribunal: STF
Processo: HC 256605
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 988316/SC, denegou a ordem do habeas corpus (eDOC.05). 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em razão da sua incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    É o relatório. Decido. 



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    O Juízo a quo, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decisão assim fundamentada (eDOC.02, pp. 3-4, grifei):



    “Do acusado LUCAS MAI BERNARDO 



    Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito, porquanto a conduta do réu não ultrapassou os limites da norma penal. O réu não possui registro de antecedente criminal (evento 79.2). Não há elementos suficientes nos autos para aquilatar a conduta social e personalidade do réu. O motivo do crime já está inserido no próprio tipo penal. As circunstâncias do delito foram anormais, uma vez que, quando abordados os acusados no transporte de drogas, estavam com uma criança menor de 2 anos no veículo, filho do casal, situação que demanda uma maior reprovação, tendo em vista o risco causado ao infante. As consequências do fato criminoso são próprias do delito. Não há comportamento da vítima a ser valorado. Assim, havendo valoração negativa de uma das circunstâncias, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes da pena. Outrossim, verifico a presença da atenuante da confissão, motivo pelo que reduzo a reprimenda em 1/6, retornando a pena base ao mínimo legal. A pena de multa permanece inalterada nessa etapa da dosimetria. 



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Regime inicial de cumprimento da pena 



    O cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser iniciado no regime semiaberto, considerando o quantum da pena (art. 33, § 2º, "b", do Código Penal).



    Conversão e suspensão condicional da pena



    Inviável a substituição por restritivas de direitos (art. 44, do CP) e ainda o sursis penal, conforme art. 77, do CP. 



    Manutenção da prisão provisória 



    Mantenho a prisão preventiva do réu LUCAS MAI BERNARDO, por entender que os motivos que a ensejaram subsistem, mormente no que concerne à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Neste sentido, "[...] O fato de ter o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, bem como de não haver notícia de alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que conduziram à decretação da prisão preventiva, informa a necessidade de sua preservação, até porque o fumus comissi delicti foi reforçado pelas provas coligidas e pela prolação de sentença condenatória". (TJSC, Apelação n. 0003500-44.2015.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 19-04-2016). 



    Cabe ressaltar que a conduta do tráfico de drogas é de elevada gravidade, especialmente se considerando os efeitos nefastos causados à sociedade, porquanto caracteriza-se como a gênese da maioria dos fatos criminosos que atualmente ocorrem. 



    Destaco que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme é o caso em tela. Nesse sentido, colhem-se precedentes dos Tribunais Superiores: STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j: 08/05/2012; STJ, RHC 109382/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 03/03/2020.”



    A fundamentação exarada, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, se evidenciado, no caso concreto, a adequação da imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (HC 136397, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Redator p/ Acórdão: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.11.2024, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 245827 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 24.10.2024, grifei)



    Na mesma direção, a respeito da manutenção ou imposição de prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que:



    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade.” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924, grifei). 



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, em casos análogos ao presente, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Nesse toada, como salientou o Min. o Ministro Alexandre de Moraes, “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, julgado em 12.02.2020, DJe 14.02.2020, grifei). 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.09.2021, grifei).



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido em sentença, autoriza a imediata concessão da ordem.



    2. Isso posto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente LUCAS MAI BERNARDO, nos autos da ação penal n. 5007818-05.2024.8.24.0010, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJSC e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente